Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-56.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 460.594.661-68 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Obrigação de Fazer
c.c.
Danos Morais
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando
as demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor
dispendido
pela autora na compra do celular Samsung, modelo
Galaxy
A10S 32 GB, cor vermelha, equivalente a R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), bem como de indenização por danos morais, no importe
de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A

recorrente
pleiteia
que seja
afasta
da a condenação em
danos morais e, de forma subsidiária,
a redução do
quantum

arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar: (i) a existência de danos morais
;
e (
ii
) a adequação do
quantum
indenizatório fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Demonstrada s a s tentativa s infrutífera s
da consumidora
em
solucionar a questão administrativamente
,
rest
a
caracterizada a falha na prestação do serviço
.

4.
A inércia na reparação do vício do produto e a frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassam o mero dissabor
cotidiano, configurando dano moral indenizável.

5
.
O valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o perfil das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada, na espécie, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir
o valor
da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A inércia injustificada na solução do vício do produto
,
obrigando o consumidor a sucessivas tentativas de reparo sem solução definitiva
,
caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
.

2
.
A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, co
nsiderando o impacto da conduta
sobre o consumidor
.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC,
art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1035749-28.2018.8.11.0041 e N.U 1000301-71.2019.8.11.0004
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da
Comarca de
Tangará da Serra

que
,
nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c.c
.
Danos Morais
movida
por

MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS
,
julgou
parcialmente p
rocedente s o s pedido s inicia is
, para condenar
a demandada
AMERICANAS S.A.

e a seguradora
,
solidariamente
,
ao pagamento do valor

dispendido
pela autora na compra do celular
Samsung,
m
odelo
Galaxy
A10S 32

GB,
cor

vermelha
, equivalente a
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)
,
bem como
de indenização por danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
(id.
254358167
).

Nas razões recursais,

a
apelante
argumenta que efetuou
o depósito judicial
da quantia

correspondente a
o aparelho
,
sendo necessário apenas o levantamento
da importância,

e
que,
por tal motivo
, houve
a
perda do objeto quanto aos danos materiais
.

C
onsigna
que inexiste
justificativa para manutenção da condenaçã
o por danos morais,

dada
a ausência de ofensa a atributos da
personalidade da
apelada,
e por tê-la atendido e
realiz
ad
o o ressarcimento em tempo hábil, representando a situação
, a seu ver,
meros contratempos do cotidiano
.

Aduz que
não foi demonstrado o nexo causal entre sua conduta e eventuais
prejuízos
, que o ônus da prova do dano moral é da autora,
e que
, caso mantida a indenização,
o
quantum
arbitrado deve ser reduzido,
por consider
á-lo
desarrazoado e desproporcional
,
para evitar
enriquecimento ilícito injustificado
.

Assim, pleiteia
a

reforma da sentença para
afastar a condenação em danos morais e,
na hipótese de manutenção, que o importe
seja minorad
o
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo

des
provimento do recurso
e majoração dos honorários sucumbenciais
(id.
254358173
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

a
juizou

da
Ação de Obrigação de Fazer
c.c.
Danos Morais

em
desfavor d
e
AMERICANAS S.A.
e
MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A.
,
pretendendo
a troca do aparelho celular S
amsung
,
m
odelo
Galaxy
A10S 32

GB, cor

vermelha
, tido como defeituoso,
por outro da mesma marca

e especificações, em perfeitas condições de
uso. De forma alternativa, vindicou o ressarcimento do valor pago, devidamente atualizado. Ainda, postulou a condenação das rés
,
solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais (id.
254355312
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente
s os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto à preliminar arguida de falta de interesse processual, verifico que não merece prosperar, visto que parte autora registrou reclamação junto ao PROCON desta cidade em 11/10/2022 - ID 110870033.
Notificada, a seguradora propôs a indenização no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) que foi aceita pela requerente, conforme comprovado através dos e-mails trocados entre as partes em Id 110870036.

De outro modo, a teor do que dispõe o artigo 18 do CDC, revela-se que a parte requerida é responsável, inexistindo falta d
e interesse processual alegado.

Passo à análise do mérito da demanda, uma vez que as provas foram devidamente produzidas (art. 487, do CPC).

O dever de indenizar é previsto no artigo 186 do Código Civil, que dispõe: "todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem,
advém do ato ilícito
, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Assim, para assegurar
o pedido indenizatório, necessária
a caracterização da
ação
ou
omissão
,
dolosa
ou
culposa
, do agente, além do
nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão
.

Conforme cediço, incumbe a cada uma das partes fornecerem elementos de prova das alegações que fizer, sendo
certo que compete à parte autora
a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no artigo 373, do Código de Processo Civil, que dispõe:
(...)

Neste toar, é fato que, em princípio, a simples recusa na substituição do produto defeituoso ou devolução da quantia paga não é, per se, fato caracterizador de ofensa moral à parte prejudicada, capaz de autorizar indenização específica a este título.

Entretanto, há situações concretas que,
refugindo
à regra geral, autorizam plenamente a reparação moral. Conforme já assinalou o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento pelas vias ordinárias de circunstâncias que excedem o mero descumprimento contratual torna devida a reparação moral (
REsp
no 714.957/RS;
Rel
Min. Cesar
Asfor
Rocha, 4a Turma, DJ 29.05.2006).

Inaceitável que as rés, ao invés de solucionarem com presteza a venda
mal sucedida
, tenham negado ao consumidor o direito à substituição do produto, que precisou encaminhar o aparelho mais de uma vez para conserto, e que, conforme consta nos autos, retornava com
mais defeitos, assim, negando-se a honrar a garantia contratual conferida ao produto, eximindo-se de forma injustificada de qualquer responsabilidade pelo acontecido, agindo de modo reprovável.

Indiscutível, pois, que a falta de oferecimento de uma solução fez o autor sentir-se ludibriado, vítima de descaso, o que, sem dúvida, gera um sentimento de frustração e desrespeito.

Evidente que tais acontecimentos extrapolam os limites do que se possa considerar como normais no cotidiano de uma pessoa, causando-lhe não simples aborrecimento, mas transtornos relevantes que atingem diretamente sua própria dignidade enquanto pessoa humana, sendo aptos, portanto, à caracterização do dano moral, impondo-se
às
responsáveis o respectivo dever de indenizar.
(...)

Quanto ao montante da reparação, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a quantia pleiteada pelo autor (R$ 8.000,00)
mostra-se
adequada para, atendendo aos princípios da moderação e da razoabilidade, assegurar-lhe justa reparação, sem importar em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a
)
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento do valor pago pela autora, correspondente a R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC), ademais, conforme já depositado aos autos proceda-se com a liberação deste valor a autora, e, após proceda-se com a restituição atualizada restante;

b)
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente a partir deste "decisum" (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC).

DECLARO
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
autor e o requerido, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado
o disposto no art. 98, §3o, do CPC, condição de suspensão da exigibilidade da obrigação.
(
...).”
.
(id.

254358163
).

Irresignad
a
,
a

apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que seja afastada a condenação em danos morais, por entender que não restou demonstrada violação à honra da autora. Subsidiariamente, intenta a redução do importe arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta parcial acolhimento.

Na espécie, tem-se que a
apelada
adquiriu aparelho celular com garantia estendida e, ao apresentar defeito, precisou encaminhá-lo

à assistência técnica autorizada pela seguradora
em
três oportunidades, conforme se observa dos documentos de ids.
254355319
,
254355320
e
254355321
,
evidenciando falha na prestação do serviço
, o que impactou
a expectativa legítima da consumidora.

A
lém d
isso, observa-se que a
recorrida

tent
ou

solucionar
a demanda por meio do
Procon
sem, contudo, obter êxito.

Assim,
o
atraso no cumprimento do contrato

pela
negativa injustificada em honrar a garantia
caracteriza
displicência
e desrespeito ao
consumidor,
capaz de causar angústia e frustração que excedem os limites da normalidade
e
,
portanto,
justifica
m
a reparação moral
.

Por certo, a
conduta das rés ultrapassou o mero dissabor cotidiano, submetendo a consumidora a uma verdadeira
via
crucis
para tentar resolver um problema que poderia ter sido solucionado
com presteza e de forma administrativa
.

Nesse contexto, a fixação de indenização por danos morais
se

mostra adequada, uma vez que a má prestação do serviço e o descaso no atendimento violaram direitos da personalidade da autora, causando-lhe transtornos que extrapolam o
simples
aborrecimento.

A propósito, “
a
falta de diligência em não providenciar a troca do bem adquirido, tampouco a devolução do valor despendido, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar
”
(
TJMT,
N.U 1035749-28.2018.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/06/2023,
p
ublicado no DJE 30/06/2023)
.

Ressalte-se que o fato de a apelante ter efetuado o d
epósito judicial do valor pago
pel
o aparelho
não é capaz de
afasta
r
, por si só,
a
caracterização
dos danos morais, que decorrem não do inadimplemento em si, mas da forma como a situação foi conduzida pelas rés.

À vista disso,
não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais, eis que configurada a falha na prestação do serviço e a necessidade de compensação pelo transtorno experimentado pela apelada.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o julga
do em apreço deve ser reformado
, sobretudo levando-se em conta o padrão jurisprudencial para casos
semelhantes
.

Efetivamente, a fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar
em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada
(consumidora)
e do ofensor (
empresas de grande porte
), sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra inadequada, devendo ser minorada para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que melhor atende ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.

Em caso análogo,
outro não foi o entendimento deste Sodalício
:

“(...) Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que
o mesmo
funcionará normalmente.
E quando este apresenta vício, que não é sanado em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos. (...)

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1000301-71.2019.8.11.0004,
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrê
a, Turma Recursal Única,
j
ulgado em 20/10/2020,
p
ublicado no DJE 22/10/2020)
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo
incólumes
os demais termos da sentença
vergastada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025